Tribunal: TJDFT
Processo: 0726608-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES. CENSEC. RAZOABILIDADE.
I – A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, disponível por meio do Sistema de Informações e Gerenciamento Notarial - SIGNO desenvolvida, mantida e operada pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal (CNB/CF), tem por objetivo interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados (art. 1o, I). Além disso possibilita o acesso direto de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial.
II – A CENSEC é integrada por todos os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro que pratiquem atos notariais, os quais acessam o Portal do CENSEC na internet para incluir dados específicos e emitir informações sobre testamentos públicos, escrituras de separação, divórcio e inventários, além de escrituras e procurações (art. 3o).
III – Infrutíferas as tentativas de localização de bens em nome da devedora, razoável a consulta, via CENSEC, para obtenção de informações sobre testamentos públicos, escrituras de separação, divórcio e inventários, além de escrituras e procurações em nome da devedora.
IV – Deu-se provimento ao recurso.